Tribunal: TCU
Processo: 016.010/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maricler Rodrigues de Campos contra o Acórdão 52/2021-1a Câmara, que considerou ilegal o seu ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 52/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o ato de concessão de pensão emitido em favor da recorrente Maricler Rodrigues de Campos, tendo-lhe sido negado o registro correspondente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.